Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-65.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702164-65.2018.8.07.0010 RECORRENTE: RAIMUNDA DE SOUZA NEVES RECORRIDOS: CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, HSBC FINANCE (BRASIL) S.A. - BANCO MÚLTIPLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO. MERCADO FINANCEIRO. DESCOMPASSO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas oriundas de contratos de relacionamento financeiro, estabelecidas entre entidades fechadas de previdência complementar e seus associados. 2. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, estampado na Súmula 382, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, muito menos induz automaticamente à revisão dos valores convencionados, cabendo ao consumidor, portanto, demonstrar o exagero dos valores reclamados e a desvantagem sofrida. 3. Não logrando demonstrar que os juros praticados pela entidade bancária são abusivos ou a existência de flagrante descompasso com aqueles praticados pelo mercado financeiro, não há que se admitir revisão contratual. 4. Recurso não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, restou comprovada nos autos a cobrança de juros abusivos pela instituição financeira no contrato firmado entre as partes. Em contrarrazões, CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. e BANCO LOSANGO S/A - BANCO MULTIPLO pedem que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602, respectivamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, infirmar a conclusão do órgão colegiada no sentido de que não há evidência acerca do excesso ou abusividade da taxa de juros cobrada no contrato em exame demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do patrono do BANCO LOSANGO S/A - BANCO MULTIPLO, tendo em vista o convênio firmado por ele com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome de NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341, patrono de CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017